Tribunal: TJPA
Processo: 0807430-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807430-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO APENADO
E TORNOU SEM EFEITO A REGRESSÃO CAUTELAR ANTES DEFERIDA E A SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL A ELE CONCEDIDO -
COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O GOZO DO REFERIDO BENEFÍCIO – PEDIDO DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA. O instituto do livramento condicional
possui consectários legais próprios, pois fruído integralmente fora do sistema prisional, daí porque, no caso da prática de crime durante o seu período de prova, como na espécie, deverão incidir consequências específicas. Nessa perspectiva, nos termos do art. 86, I, do CP c/c art. 145 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), o cometimento de novo delito durante o período de gozo da benesse poderá levar tão somente à suspensão ou revogação dela, à desconsideração do tempo em que o liberado esteve solto como pena cumprida e à impossibilidade de concessão de novo livramento quanto à mesma pena. Precedentes jurisprudenciais.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
POR INEXISTIR PREVISÃO LEGAL PARA A REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO APENADO, DEIXANDO-SE A CRITÉRIO DO JUÍZO
A QUO
A DELIBERAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ÀQUELE CONCEDIDO -
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, por inexistir previsão legal para a regressão do regime prisional imposto ao apenado, deixando-se a critério do juízo
a quo
a deliberação sobre o benefício do livramento condicional àquele concedido, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 14/12/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (
ID – 5758720
), inconformado com decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém (
ID – 5758720
), que indeferiu pedido de regressão definitiva do regime prisional do apenado MAURICLEY DE OLIVEIRA SOUSA e tornou sem efeito a regressão cautelar antes deferida e a suspensão do livramento condicional a ele concedido.

Em razões recursais, alega o agravante que o agravado, em tese, praticou o delito do art. 306
[1]
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) no curso da execução da pena, pelo que requer a reforma da aludida decisão, a fim de que seja procedida a regressão do regime prisional do apenado, nos termos do art. 118, I
[2]
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Em contrarrazões (
ID – 5758720
), o apenado, ora agravado, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em 26/07/2021, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Em 13/08/2021, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente agravo (
ID – 5968546
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
.

[1]

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas
- detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

[2]

Art. 118
. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Como suso mencionado, alega o Órgão Ministerial, ora agravante, que o agravado praticou um novo delito no curso da execução da pena a ele imposta, razão pela qual requer, unicamente, seja determinada a regressão do regime prisional, à luz do art. 118, I
[1]
, da Lei de Execução Penal. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Analisando detidamente a demanda, observa-se que, o agravado, no gozo do benefício do livramento condicional concedido nos autos da Execução Penal nº 0000833-73.2015.8.14.0051, cometeu novo delito no dia 19/12/2020, ao ser flagrado conduzindo uma motocicleta sob efeito de álcool (art. 306
[2]
, do CTB), tendo sido preso em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Embora a prática de fato definido como crime doloso configure formalmente falta grave (art. 52, da LEP
[3]
), no caso de ter ocorrido durante o período de prova do livramento condicional, em função de sua especialidade, incidirão as consequências específicas do referido benefício.

À luz do art. 86, inciso I, do Código Penal
[4]
c/c art. 145 da LEP
[5]
,
o cometimento de novo delito durante o período de gozo do livramento condicional poderá acarretar a suspensão cautelar da benesse
ou até mesmo a sua
revogação
, bem como a
desconsideração do tempo em que esteve solto o liberado como pena cumprida
e a
impossibilidade de concessão de novo livramento à mesma pena
.

Ressalte-se que, a suspensão do livramento condicional pelo cometimento de novo ilícito não se confunde com o procedimento de apuração de falta grave, uma vez que, como alhures dito, o primeiro possui regramento e sanção próprios, previstos nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 e 146 da LEP, não havendo que se falar na aplicação do mesmo rito referente à apuração de falta grave no curso do cumprimento de pena, de modo que não encontra amparo legal a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para fins de reconhecimento de falta.

Portanto, considerando que o livramento condicional possui regras próprias, posto que fruído integralmente fora do sistema prisional, resta claramente evidenciado que a prática de novo delito no curso dele, com a consequente revogação do benefício, não pode ensejar o reconhecimento de falta grave com a aplicação de seus consectários legais ou tampouco outra sanção, por inexistência de previsão legal.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica e recente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145da LEP. Precedentes.

2.
O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico
. Portanto,
inexiste previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave
.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 617.911 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/03/2021) (grifo nosso)

“
Execução penal. Livramento condicional. Novo crime
.

1 - Conforme entendimento do e. STJ, a prática de crime no curso do livramento condicional não significa falta grave apta a autorizar a alteração da data-base para a obter benefícios e perda dos dias remidos.

2 -
O livramento condicional tem regras próprias
, (arts 83 a 90 do CP, e nos arts. 131a 146 da LEP).
Não se confunde com as consequências de falta grave cometido durante o cumprimento da pena. Praticado novo crime no curso do livramento condicional, o benefício será revogado e o tempo em que o apenado esteve solto não será descontado da pena - art. 86, I, c/c art. 88, ambos do CP, e art. 145 da LEP
.

3 - Agravo provido.”
(TJ/DF, 0723795-90.2021.8.07.0000, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 16/09/2021) (grifo nosso)

Nesse viés,
não cabe,
in casu
, a regressão do regime prisional
, como pleiteia o agravante, pois esta decorre da prática de alguma falta grave inserida em algum regime prisional, o que não corresponde à hipótese ora sob análise, haja vista que o livramento condicional constitui a última etapa do sistema progressivo de cumprimento de pena, em que o reeducando não se submete a nenhum regime prisional, estando em gozo da liberdade limitada a determinadas condições, apenas sendo possível a suspensão ou revogação da benesse, a desconsideração do tempo em que esteve solto o liberado como pena cumprida e a impossibilidade de concessão de novo livramento quanto à mesma pena.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, por inexistir previsão legal para a regressão do regime prisional imposto ao apenado, deixando a critério do juízo
a quo
a deliberação sobre o benefício do livramento condicional àquele concedido.

É como voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 118
. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

[2]

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas
- detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

[3]

Art. 52
. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (...)

[4]

Art. 86
- Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:
I
- por crime cometido durante a vigência do benefício;

[5]

Art. 145
. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Belém, 15/12/2021